Tribunal: STF
Processo: RE 1584817
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO. CASO EM QUE HOUVE REVELIA. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MILTON BATISTA DE ALMEIDA E OUTROS contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de Francisco Bezerra dos Santos que, ao argumento de que não houve sua intimação da sentença, alegou que houve uma nulidade insanável, requerendo, por conseguinte, a desconstituição do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal.
2. Assentou o juízo de origem:
PROCESSO Nº: 0000067-61.2013.4.05.8106 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA EXECUTADO: JOSE MILTON BATISTA DE ALMEIDA e outros ADVOGADO: Caio Santana Mascarenhas Gomes e outros 24ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO) 
DESPACHO 
Consoante indica o documento de Id. 4050000.31019139, tem-se que a ordem de desocupação da área em discussão no prazo de 60 (sessenta) dias não foi determinada por este juízo, mas sim pelo TRF da 5ª Região no âmbito do Agravo de Instrumento n° 0804247-43.2022.4.05.0000. 
Sendo assim, deixo de analisar o pedido de suspensão da desocupação formulado na petição de Id. 4058106.25992450, sendo certo que tal discussão deverá ser levantada pelos executados no bojo dos referidos autos. 
Noutro norte, quanto ao pleito de chamamento do feito à ordem por suposta nulidade em razão da ausência de intimação do executado FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS acerca da sentença anteriormente proferida, é de se ter em mente que o então requerido, ora executado, apesar de devidamente citado (Id. 4058106.3315672 - pág. 01), deixou transcorrer in albis o prazo legal sem que fosse apresentada contestação ou qualquer outra manifestação (Id. 4058106.3315672 - pág. 04), motivo pelo qual foi declarada a sua revelia, conforme despacho de Id. 4058106.3315672 (pág. 06), de forma que todos os prazos contra o mesmo passaram a correr independentemente de novas intimações. 
Face o exposto, indefiro o pedido de nulidade e desconstituição do trânsito em julgado da ação, restando claro o caráter protelatório de tal pleito. 
Aguarde-se o decurso do prazo para desocupação, o qual será contado nos moldes do disposto no despacho de Id. 4058106.25678363. Expedientes necessários. 
Tauá/CE, [data da assinatura eletrônica]
3. A pretensão recursal não colhe. O caso versa cumprimento de sentença cujo dispositivo estabeleceu:
Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I, julgo PROCEDENTE os pedidos para anular todos os efeitos produzidos em decorrência da ação de usucapião n° 2000.085.00368-5, que tramitou perante o juízo da Comarca de Parambu/CE, bem como para determinar a reintegração imediata do INCRA nas terras objeto da presente ação. Expeça-se o competente mandado de reintegração, ficando autorizado o uso de força policial e ordem de arrombamento, acaso se faça necessário.
4. A sentença remonta a 2018, o requerimento de cumprimento de sentença foi feito em 2019 e, nada obstante tenha o INCRA envidado esforços para viabilizar uma solução consensual, ainda que sendo detentor do título de que se cuida, tal não foi possível.
5. Em decisão anterior à ora agravada, o juízo de origem indeferiu o requerimento do INCRA para o prosseguimento da ação, com a sua imediata reintegração na posse do imóvel esbulhado, ante a existência de dificuldades operacionais e administrativas para regularização das ocupações, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento 0804247-43.2022.4.05.0000, que foi provido pela Segunda Turma em 27.09.22, de modo a que se dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a intimação dos Executados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocuparem as áreas invadidas, nos termos do que restou definido no título judicial transitado em julgado. Os embargos de declaração foram desprovidos em julgamento de 13.12.22.
6. No pronunciamento ora vergastado, o juízo deixou de analisar o pedido de suspensão da desocupação formulado na petição de Id. 4058106.25992450, registrando que tal discussão deverá ser levantada pelos executados no bojo do referido agravo de instrumento do INCRA. De outra banda, indeferiu o pedido de nulidade e desconstituição do trânsito em julgado da sentença feito por FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS, e daí o presente recurso.
7. Ora, consoante corretamente decidido pelo juízo de origem, "quanto ao pleito de chamamento do feito à ordem por suposta nulidade em razão da ausência de intimação do executado FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS acerca da sentença anteriormente proferida, é de se ter em mente que o então requerido, ora executado, apesar de devidamente citado (Id. 4058106.3315672 - pág. 01), deixou transcorrer in albis o prazo legal sem que fosse apresentada contestação ou qualquer outra manifestação (Id. 4058106.3315672 - pág. 04), motivo pelo qual foi declarada a sua revelia, conforme despacho de Id. 4058106.3315672 (pág. 06), de forma que todos os prazos contra o mesmo passaram a correr independentemente de novas intimações". 
8. Com efeito, não há falar em nulidade em face de ausência de intimação.
9. Ademais, cuidando-se de pronunciamento transitado em julgado, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Dito de outra forma, a força da coisa julgada só poderá ser removida através de ação autônoma de impugnação de decisão judicial conducente à sua quebra, de modo que não cabe acolher-se em sede de cumprimento de sentença, sob a alegação de nulidade que teria ocorrido na fase de conhecimento, pretensão de desconstituição de seu trânsito em julgado e reabertura de prazo recursal.
10. Agravo de instrumento desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 6º e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente